Tribunal: TJDFT
Processo: 0743479-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0743479-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEMAR PEREIRA BRAGA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEMAR PEREIRA BRAGA, em desfavor da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, visando reformar as decisões ID 211711550 e ID 194502728, proferidas nos autos de Cumprimento de Sentença no 0714668-40.2022.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 15 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator